Tribunal: TJPA
Processo: 0002555-73.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002555-73.2013.8.14.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURICIO DA SILVA FRANCES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002555-73.2013.8.14.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: MAURICIO DA SILVA FRANCES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO.

PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. CONHEÇO E DE OFÍCIO DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇO DO RECURSO E DE OFÍCIO DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
,
conforme os termos da fundamentação do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sérgio Igor Costa Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que o condenou como incurso nas art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B,
caput
, da lei 8.069/90 e o
ABSOLVEU
da prática do crime tipificado
no art. 35, da lei 11.346/06,
fixou a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa e substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Inconformado, o representante do
parquet
interpôs o presente

Recurso de Apelação
(Id. 16676259)
.
Em suas
Razões de Apelação
(Id. 16676261) requereu, a reforma da sentença, para condenar o apelado, nas sanções previstas no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em
Contrarrazões
(Id. 16676273), a defesa do réu pugnou pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

A

Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e improvimento.( Id:

17366668)

É o relatório. à revisão.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado até mesmo declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos precisos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional, considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominado ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, conforme é o caso dos autos, a pena imposta não pode mais ser agravada, em razão da proibição pelo ordenamento jurídico pátrio, da
reformatio in pejus
. Nessa hipótese, tem-se a certeza da pena máxima cominada, não se utilizando mais a pena em abstrato, e sim a reprimenda em concreto, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

O artigo 117 do Código Penal preconiza as causas interruptivas da prescrição, que fazem com que a contagem do prazo seja retomada do início, e, em seus incisos I e IV, prescreve, respectivamente, do recebimento da denúncia ou queixa e da publicação da sentença ou acórdão condenatório como marcos interruptivos para recontagem do prazo da pretensão punitiva Estatal.

Destarte, levando-se em conta que o prazo prescricional se conta com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, que,
in casu
, foi de 4 (quatro) ano de reclusão, a prescrição ocorre em 8 (oito) anos.

Infere-se dos autos que, da publicação da sentença condenatória (22/08/2013) até a data do julgamento da apelação (10/05/2024), o lapso temporal transcorrido é superior a 8 (oito) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período, verificando-se, assim, a ocorrência do instituto da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE INFERIORES A 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DATA DO PRESENTE ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE É DE RIGOR (ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL."A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a
ocorrência da prescrição, na forma intercorrente"
(TJSC, Apelação Criminal nº 0005396-41.2008.8.24.0031, de Indaial, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 19.04.2018). [...] (Apelação Criminal nº 0000537-52.2014.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 20-11-2018) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. 1. Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese,
o reconhecimento da prescrição penal intercorrente ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal). (grifos meus)

Posto isto, conheço do recurso e de ofício declaro a perda do direito de punir do Estado, e com sustentáculo legal no artigo 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal Brasileiro, extinguir a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B,
caput
, da lei 8.069/90.

É como voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024